Tribunal: CARF
Processo: 10120.909429/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não-cumulativo das contribuições o conteúdo semântico e jurídico de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, reforçou o conceito intermediário de insumo criado na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento interno, tem aplicação obrigatória.
FRETES NA COMPRA DE INSUMOS COM ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE.
Nos moldes firmados no julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, se o frete em sí for relevante e essencial à atividade econômica do contribuinte, independentemente da alíquota do produto que o frete carregou, devem gerar o crédito.
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Há previsão legal para a apuração de créditos da não-cumulatividade das contribuições sociais em relação aos gastos com frete de transferência entre estabelecimentos da mesma empresa. Essas despesas integram o conceito de insumo empregado na produção de bens destinados à venda e se referem à operação de venda de mercadorias. Geram direito à apuração de créditos a serem descontados das contribuições sociais.
ARMAZENAGEM E DESESTIVA NO RECEBIMENTO DE PRODUTO IMPORTADO COM ALÍQUOTA ZERO.
É cabível a apuração de créditos de armazenagem e desestiva de bens importados considerados insumos essenciais e relevantes à atividade econômica do contribuinte, independentemente da alíquota.
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E UNIFORMES.
Os materiais de segurança de uso obrigatório determinado pela legislação trabalhista sofrem desgaste e danos pela ação diretamente exercida no processo produtivo. São insumos e geram créditos da não-cumulatividade.
ANÁLISE LABORATORIAL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
Desde que comprovados os dispêndios com as análises laboratoriais e cumpridos os demais requisitos objetivos previstos na legislação, assim como demonstrada a essencialidade e relevância à atividade econômica do contribuinte, o crédito pode ser aproveitado.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.909429/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.046 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
ADUBOS SUDOESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE
JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não-cumulativo das contribuições o conteúdo semântico e jurídico
de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do
que aquele da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em
sede de recurso repetitivo, reforçou o conceito intermediário de insumo criado
na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do
regimento interno, tem aplicação obrigatória.
FRETES NA COMPRA DE INSUMOS COM ALÍQUOTA ZERO.
POSSIBILIDADE.
Nos moldes firmados no julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, se o frete em sí
for relevante e essencial à atividade econômica do contribuinte,
independentemente da alíquota do produto que o frete carregou, devem gerar o
crédito.
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Há previsão legal para a apuração de créditos da não-cumulatividade das
contribuições sociais em relação aos gastos com frete de transferência entre
estabelecimentos da mesma empresa. Essas despesas integram o conceito de
insumo empregado na produção de bens destinados à venda e se referem à
operação de venda de mercadorias. Geram direito à apuração de créditos a
serem descontados das contribuições sociais.
ARMAZENAGEM E DESESTIVA NO RECEBIMENTO DE PRODUTO
IMPORTADO COM ALÍQUOTA ZERO.
É cabível a apuração de créditos de armazenagem e desestiva de bens
importados considerados insumos essenciais e relevantes à atividade
econômica do contribuinte, independentemente da alíquota.
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E UNIFORMES.
Os materiais de segurança de uso obrigatório determinado pela legislação
trabalhista sofrem desgaste e danos pela ação diretamente exercida no processo
produtivo. São insumos e geram créditos da não-cumulatividade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.909429/2011-12
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909429/2011-12

ANÁLISE LABORATORIAL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
Desde que comprovados os dispêndios com as análises laboratoriais e
cumpridos os demais requisitos objetivos previstos na legislação, assim como
demonstrada a essencialidade e relevância à atividade econômica do
contribuinte, o crédito pode ser aproveitado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para conceder o crédito da não cumulatividade, observando os requisitos legais
concernentes à matéria, nos seguintes termos: I. Por unanimidade de votos, sobre (i) dispêndios
com armazenagem e desestiva; (ii) dispêndios com EPIs e uniformes, exceto aqueles utilizados
em áreas administrativas; e (iii) “serviços de análise química de adubo”; II. Por maioria de votos,
sobre (a) dispêndios realizados com fretes sujeitos à incidência de PIS/Pasep e Cofins nas
aquisições de insumos com alíquota zero, vencida a Conselheira Mara Cristina Sifuentes que
negou provimento; e (b) dispêndios com fretes entre estabelecimentos vencidos os Conselheiros
Mara Cristina Sifuentes e Márcio Robson Costa, que negaram provimento.

Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson
Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles.

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 263 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/CE de fls. 229 que decidiu pela improcedência da Manifestação
de Inconformidade de fls 3, nos moldes do despacho decisório de fls. 220 e Relatório Fiscal de
fls. 29.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909429/2011-12

Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Cuida o presente da(s) Declaração(ões) de Compensação (DCOMP) no
39309.02903.300410.1.3.11-5029 (fls. 215 a 218), através da(s) qual(is) a pessoa
jurídica acima identificada (a partir de agora apenas manifestante) requer a
compensação, com débitos próprios, do crédito de Cofins Não-Cumulativa - Mercado
Interno, do 4o trimestre de 2007, no valor de R$ 189.159,84, conforme demonstrado no
Pedido de Ressarcimento (PER) no 34501.71291.301009.1.1.11-0391 (fls. 212 a 214).
O processamento desse pedido resultou na emissão do Despacho Decisório, no
022393587 (fls. 220), emitido em 04/05/2012, que não homologou integralmente a(s)
compensação(ões) declarada(s) na(s) DCOMP 39309.02903.300410.1.3.11-5029 e
detectou não haver valor a ser ressarcido para o período de apuração apresentado no
PER 34501.71291.301009.1.1.11-0391, porquanto o crédito reconhecido fora
insuficiente em face aos débitos informados pelo sujeito passivo. Sobre os débitos
indevidamente compensados, o ato decisório formalizou a exigência de R$ 110.137,30,
com multa e juros de mora calculados para pagamento em 31/05/2012.
A motivação para o ato decisório está no Relatório Fiscal (fls. 29 a 59),
parte integrante da análise do crédito em destaque.
Nele, a autoridade tributária detalha o procedimento para apuração dos créditos
informados pela manifestante, com a instauração de Diligência Fiscal, posteriormente
convertida em Fiscalização, em que foram exigidos todos os documentos que
lastreavam o direito requerido.
Encerrados os apontamentos iniciais e de posse da instrução probatória apresentada pela
manifestante, a autoridade tributária decidiu, fundamentadamente, pela glosa de parte
dos créditos componentes do direito creditório requerido, deferindo apenas a quantia de
R$ 79.022,54. Foram estes os argumentos utilizados:
Frete sobre compras de insumos, pois, para que esta modalidade de frete integre o custo
de aquisição, não apenas o serviço, como também o bem transportado devem dar direito
à apuração do crédito. Portanto, os fretes de produtos sujeitos à alíquota zero (adubos,
fertilizantes e demais matérias primas), por estes não ensejarem direito a créditos da
não-cumulatividade, na forma do art. 3o, § 2o, II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
não permitem a apropriação de créditos;
b) Fretes de transferência de insumos entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica
com o intuito de facilitar sua futura utilização no processo industrial, por não integrarem
a operação de venda, nem tampouco o custo de aquisição, e pelo produto transportado
estar sujeito à alíquota zero, razões por que foi efetuada a glosa;
c) Demais notas sem direito a crédito referentes, de modo geral, à: aquisição de
produtos sujeitos à alíquota zero ou materiais de uso, consumo sem direito a crédito (ex:
uniformes e equipamentos de segurança, material de construção, reparos em imóveis,
serviços de análise química de adubo, material farmacêutico, material para refeitório,
material de expediente e informática, gasolina, álcool e ferramentas), serviços de
armazenagem e desestiva de produtos importados à alíquota zero em terminais
portuários na operação de compra e serviços de transporte desacompanhados do
Conhecimento de Transporte ou cujo tipo de frete não foi especificado ou que não gera
direito a crédito ou que não são fretes sobre venda, mas fretes de entrada ou
transferência de produtos sujeitos à alíquota zero ou sem identificação de destinatário
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909429/2011-12

ou remetente. Além de notas fiscais não especificas ou identificadas na planilha e
aquelas em duplicidade; e d) Despesas de aluguéis contratados com pessoas físicas.
O Despacho Decisório foi notificado, por via postal, em 16/05/2012 (fls.
221) e a manifestação de inconformidade tempestivamente protocolizada em
14/06/2012 (fls. 3 a 17).
A defesa trata de enumerar bens ou serviços cuja glosa deve ser desfeita e o
creditamento, restabelecimento.
Sobre os fretes na aquisição de insumos, a manifestante defende que são necessários e
indispensáveis às atividades da empresa, motivo por que devem ser considerados
insumos à atividade produtiva. Socorre-se no posicionamento da Secretaria da Receita
Federal do Brasil que tem admitido que o frete na compra de mercadorias destinadas à
revenda, por integrar o custo de aquisição, pode gerar direito a créditos da não-
cumulatividade, desde que o ônus tenha sido suportado pelo adquirente (Soluções de
Consulta no 92/2011 e 94/2011). Neste sentido, encampa a tese de que o frete na
aquisição de insumos também deve ser descontado como crédito e rechaça a aplicação
do art. 3o, § 2o, II, Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, pois, a despeito de os bens
transportados serem tributados a alíquota zero, o frete permanece tributável e não deve
ser tratado como acessório do produto adquirido. Manteve este raciocínio ao tratar do
frete de transferência de insumos entre estabelecimentos da pessoa jurídica.
Em seguida, a manifestante pretende ter reconhecido o direito ao crédito sobre os
serviços de armazenagem e desestiva (descarga). A armazenagem é necessária porque
evita a ocorrência de fatores danosos aos produtos adquiridos, além de citar que a
dicção do art.
3o, IX, da Lei no 10.833/2003 deve ser interpretada sem restrição à armazenagem na
operação de venda. Sobre a desestiva de adubos e fertilizantes, tais serviços são
especializados e exigem um procedimento peculiar, sendo prestado somente por
empresas devidamente habilitadas que possuem equipamentos próprios para serem
utilizados em carga e descarga de navios. Ambos serviços relacionados são necessários
à fabricação dos produtos postos à venda.
Acerca dos materiais glosados de uso e consumo, a manifestante discorda da autoridade
tributária, considerando que estes são empregados na manutenção das máquinas e
equipamentos utilizados na fabricação e produção das mercadorias destinadas à venda.
Assim também entende em relação às embalagens para acondicionamento, às análises
laboratoriais e aos materiais de segurança, obrigatórios para o manuseio dos produtos
fabricados.
Quanto às glosas dos itens “c”, “e” e “f” do Relatório Fiscal, o processo está instruído
com as notas fiscais (fls. 63 a 210), com que pretende especificar ou identificar o bem
ou serviço, o tipo de frete ou a identificação do destinatário ou remetente da mercadoria.
Ao término da exposição, a manifestante assevera que a Fazenda Federal adota, como
conceito de insumo para fins de desconto de créditos da não-cumulatividade das
contribuições sociais, o empregado para o IPI, mais restritivo, quando deveria usar o
conceito do Imposto sobre a Renda. Portanto, crê que insumo deve ser todo e qualquer
custo ou despesa necessária à atividade produtiva.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909429/2011-12

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. DISPÊNDIO INTEGRANTE OU COMPONENTE DO CUSTO DE
AQUISIÇÃO.
Não há previsão legal para a apuração de créditos da não-cumulatividade das
contribuições sociais em relação aos gastos com frete na aquisição de bens em geral. Tal
dispêndio integra o custo de aquisição do bem, de modo que, quando permitido o
creditamento quanto a este, o custo do transporte servirá, indiretamente, de base de
apuração do valor do crédito. Ao revés, se vedado o creditamento tomado o bem
adquirido, também não haverá, nem mesmo indiretamente, tal direito em relação aos
dispêndios com frete.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE DE TRANSFERÊNCIA DE
INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA.
Não há previsão legal para a apuração de créditos da não-cumulatividade das
contribuições sociais em relação aos gastos com frete de transferência entre
estabelecimentos da mesma empresa. Essas despesas não integram o conceito de
insumo empregado na produção de bens destinados à venda e nem se referem à
operação de venda de mercadorias. porquanto não geram direito à apuração de créditos
a serem descontados das contribuições sociais.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. ARMAZENAGEM DE INSUMOS
IMPORTADOS.
O direito ao crédito correspondente aos gastos com armazenagem somente é cabível em
relação a bens acabados, disponíveis para venda ou revenda imediata, devendo haver a
saída direta do local onde estão armazenados ao adquirente. Assim, é incabível a
apuração de créditos de armazenagem de bens importados considerados insumos, dado
que ainda atravessarão o processo industrial para estarem em condições de serem
comercializados.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESESTIVA.
Por se tratar de etapa antecedente ao processo produtivo empresarial e não estar
relacionado, na legislação das contribuições sociais, como hipótese de creditamento,
inadmissível a apuração de créditos a partir dos gastos com desestiva.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. MATERIAIS DE USO OU CONSUMO.
Os materiais de uso e consumo que se desgastam em função da ação direta exercida
sobre o produto em fabricação são considerados insumos para apuração de créditos da
não-cumulatividade, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado.
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EMBALAGENS
PARA
ACONDICIONAMENTO.
As embalagens para transporte, acondicionamento e conservação, por serem acrescidas
após o término do processo produtivo, não podem ser consideradas como insumos para
fins de aproveitamento de créditos da não-cumulatividade.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. ANÁLISES LABORATORIAIS.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909429/2011-12

Os serviços de análise laboratorial, por não agregaram valor ao bem produzido e não
integraram o processo produtivo, não são considerados insumos e, portanto, não dão
direito a créditos da não-cumulatividade.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. MATERIAIS DE SEGURANÇA.
Os materiais de segurança, a despeito de necessários e de uso obrigatório determinado
pela legislação trabalhista, não sofrem desgaste ou danos pela ação diretamente exercida
pelo processo produtivo. São acessórios a este e, desta forma, não podem ser
considerados insumos para a apuração de créditos da não-cumulatividade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Conforme Resolução de fls. 294, o julgamento foi convertido em diligência nos
seguintes termos:

“Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a Unidade Preparadora,
observando o que dispõe o RESP 1.221.170 STJ, o Parecer Normativo Cosit n.o 5 e a
nota CEI/PGFN 63/2018:
(1) Intime a recorrente a apresentar laudo conclusivo, em prazo razoável não inferior a
60 dias, para detalhar o seu processo produtivo e indicar de forma minuciosa a
relevância e essencialidade dos dispêndios gerais que serviram de base para tomada de
crédito;
(2) Elabore novo Relatório Fiscal considerando-se o laudo a ser entregue pela
Recorrente;
(3) Após cumpridas estas etapas, devem ser cientificados do resultado da diligência o
contribuinte e a PGFN, para que se manifestem, no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, retornem os autos a este Conselho para a continuidade do julgamento.”

Em fls. 310 o contribuinte juntou o laudo solicitado, a fiscalização juntou o
relatório de diligência em fls. 350 e União manifestou-se em fls. 365. Intimado do relatório fiscal
de diligência, conforme AR de fls. 363, o contribuinte não apresentou sua manifestação final.
Relatório proferido.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909429/2011-12

Conforme a legislação, as provas, os fatos, documentos e petições apresentados
aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições
profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno,
apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o centro da lide envolve a matéria do
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não cumulativo e a
consequente análise sobre o conceito de insumos, dentro desta sistemática.
De forma majoritária este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
posição restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente
adotada pela Receita Federal e aquela posição totalmente flexível, normalmente adotada pelos
contribuintes, posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as
despesas e aquisições realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo. Situação que
retrata a presente lide administrativa.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda.
O julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, veio de
encontro à posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto
no Art. 62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, identificar a relevância, essencialidade e em qual
momento e fase do processo produtivo e atividades da empresa estão vinculados.
Em razão do entendimento exposto, na sessão anterior o julgamento foi
convertido em diligência para adequar as glosas aos entendimentos consubstanciados no RESP
1.221.170 STJ, no Parecer Normativo Cosit n.o 5 e na nota CEI/PGFN 63/2018.
Em que pese o contribuinte ter juntado o Laudo de fls. 310, a fiscalização reverteu
somente parte das glosas, conforme trechos selecionados transcritos do relatório fiscal de
diligência de fls. 350, a seguir:

“8. Contudo, apesar da inconclusividade do laudo, foi realizada uma revisão do
Relatório Fiscal com base nos conceitos trazidos pela Parecer Normativo Cosit (PN) no
05, de 17 de dezembro de 2018, a fim de se verificar, com base nos escassos dados
colocados a nossa disposição, se com o novo entendimento sobre insumo o resultado da
auditoria anterior deve ser alterado. Todavia constatou-se que em relação à pluralidade
dos dispêndios o aludido parecer corroborou o entendimento exposado no relatório
original, devendo a maioria das glosas ser mantida, como será explanado a seguir.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909429/2011-12

...
Dos itens que não são insumos
23. Em relação a classificação dos dispêndios como insumos nos termos do PN no
5/2018, seria fundamental que a requerente tivesse atendido à intimação na forma que
foi solicitada. A resposta de forma genérica, como foi fornecida, sem discriminar em
que momento do processo produtivo os dispêndios são necessários, indicando a
essencialidade e relevância de cada um na produção das mercadorias, impossibilita uma
análise precisa sobre qual operação daria direito ao crédito.
24. De toda forma, em razão do relatório fiscal contestado ter sido elaborado
anteriormente a edição do parecer, foi realizada uma revisão dos itens alocados pela
interessada como geradores de crédito de PIS e Cofins.
25. Nessa revisão concluiu-se que apenas os dispêndios relacionados com equipamentos
de segurança e com análises laboratoriais poderiam dar direito ao creditamento.
26. No caso de equipamentos de segurança entendeu-se pela concessão do crédito
gerado pelos dispêndios relacionados com esse tema, como por exemplo, E.P.I, luvas,
mangotes etc. Na planilha “Apuração do crédito detalhada.xlsx” os tens adicionados
ficaram grifados na cor verde.
27. No que se refere às análises laboratoriais o PN Cosit no 5/2018 determina que
apenas os testes de qualidade de produtos produzidos exigidos pela legislação própria
são passíveis de geram crédito das contribuições.
49. Conforme relatado, os Ministros incluíram no conceito de insumos geradores de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em razão de sua relevância, os
itens “cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção por imposição legal”.
(...)
53. São exemplos de itens utilizados no processo de produção de bens ou de prestação
de serviços pela pessoa jurídica por exigência da legislação que podem ser considerados
insumos para fins de creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins: a) no
caso de indústrias, os testes de qualidade de produtos produzidos exigidos pela
legislação; b) tratamento de efluentes do processo produtivo exigido pela legislação c)
no caso de produtores rurais, as vacinas aplicadas em seus rebanhos exigidas pela
legislação, etc.
(...)
145. Mostra-se interessante a aplicação do conceito de insumos definido pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça em relação aos dispêndios da pessoa jurídica com
os cognominados “custos” da qualidade, que abrangem, entre outros: a) auditorias em
diversas áreas; b) certificação perante entidades especializadas; c) testes de qualidade
em diversas áreas.
(...)
147. Já os testes de qualidade (realizados pela própria pessoa jurídica ou por terceiros)
podem ou não estar associados ao processo produtivo, dependendo do item que é
testado e do momento em que ocorre o teste.
148. Entre os testes de qualidade que não estão associados ao processo produtivo, e, por
conseguinte, não são insumos, podem ser citados os testes de qualidade do serviço de
entrega de mercadorias, do serviço de atendimento ao consumidor, etc.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909429/2011-12

149. Diferentemente, considerando sua essencialidade ao processo de produção de bens
ou de prestação de serviços, podem ser considerados insumos na legislação das
contribuições os testes de qualidade aplicados sobre: a) matéria-prima ou produto
intermediário; b) produto em elaboração; c) materiais fornecidos pelo prestador de
serviços ao cliente, etc..
150. De outra banda, a análise é mais complexa acerca dos testes de qualidade aplicados
sobre produtos que já finalizaram sua montagem industrial ou sua produção (produtos
acabados). Conquanto tais testes sejam realizados em momento bastante avançado do
processo de produção, é inexorável considerá-los essenciais ao este processo, na medida
em que sua exclusão priva o processo de atributos de qualidade.
151. Assim, são considerados insumos do processo produtivo os testes de qualidade
aplicados anteriormente à comercialização sobre produtos que já finalizaram sua
montagem industrial ou sua produção, independentemente de os testes serem amostrais
ou populaciconais.
28. Em que pese o laudo apresentado pela pessoa jurídica não se esmerar em especificar
as análises laboratoriais sobre as quais se pretende a tomada de crédito, ou seja, não
ficou demonstrado qual tipo de teste foi realizado, esta auditoria entende que os
denominados “serviços de análise química de adubo” se enquadram nos itens 149 a 151
transcritos acima, por possivelmente se tratarem de análise de matérias-primas, produtos
intermediários, produtos em elaboração ou produtos acabados.
29. Tais itens se encontram grifados em verde na planilha “Apuração do crédito
detalhada.xlsx”.
(...)
III - CONCLUSÃO
34. Conforme já exposto, o laudo apresentado pela contribuinte não foi conclusivo o
que impossibilitou a análise detalhada do processo produtivo, prevalecendo a auditoria
inicial em quase todos os seus termos. Assim, os valores dos Créditos de Pis e de Cofins
Não-Cumulativos – Mercado Interno, referentes à aquisição no mercado interno
vinculados à receita não tributada no mercado interno, apurados nos termos do artigo 17
da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, para os períodos e tributos abaixo
especificados, são os seguintes:
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909429/2011-12

Como relatado, a União (fls. 365) concordou com o resultado da diligência e o
contribuinte não apresentou manifestação final, portanto, a coluna “valores deferidos”, da tabela
acima, não mais compõe as glosas constantes no despacho decisório, por não existir mais
controvérsia a respeito de tais valores, nos moldes do relatório fiscal de fls. 350.
Tais valores deferidos englobam a reversão da glosa realizada sobre os “serviços
de análise química de adubo” (dispêndio dentro da glosa realizada sobre as análises laboratoriais)
e sobre os “equipamentos de segurança”, ambos nos moldes da “Apuração do crédito
detalhada.xlsx” anexada o relatório fiscal de fls. 350.

- Fretes na compra de produtos com alíquota zero;

A fiscalização entende que as aquisições de insumos sujeitos à alíquota zero ou as
aquisições de insumos para fabricação de bens com alíquota zero não devem gerar o crédito de
Pis e Cofins não-cumulativos, por não cumprirem com a sistemática não cumulativa e com as
regras inerentes ao seu modo de funcionamento.
O dispêndio realizado com o frete, no entanto, não está vinculado à alíquota do
insumo adquirido ou à alíquota do bem produzido, pois é um dispêndio independente.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909429/2011-12

Nos moldes firmados no julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, é necessário
analisar se o frete, como um dispêndio em si, é relevante e essencial à atividade econômica do
contribuinte, independentemente da alíquota do produto que o frete carregou.
Frete sobre aquisições de insumos com alíquota zero ou frete sobre aquisições de
insumos para produção de produtos com alíquota zero, se relevantes e essenciais, configuram
dispêndio sobre aquisições de insumos e devem gerar o crédito.
O Recurso Voluntário merece provimento neste ponto para reconhecer o crédito
sobre os dispêndios realizados com fretes nas aquisições de insumos com alíquota zero, desde
que observados os demais requisitos objetivos da legislação, como terem sido pagos à empresa
nacional.

- Frete entre estabelecimentos (inclusive de produtos e insumos com alíquota
zero);

Com relação ao que foi decidido em primeira instância, concordo com a alegação
do contribuinte a respeito dos créditos tomados sobre os custos com Fretes entre
Estabelecimentos, ponto que merece provimento nos mesmo moldes dos Acórdãos CARF CSRF
de n.o 3302-002.974 e 9303006.218.
Dentro desta linha de raciocínio, é importante registrar que há precedente nesta
Turma de julgamento, exposto a seguir:

"CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE. MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE
PRODUTOS EM FABRICAÇÃO OU ACABADOS.
As despesas com fretes para transporte interno de produtos em elaboração e, ou
produtos acabados, de forma análoga aos fretes entre estabelecimentos do contribuinte,
pagas e/ ou creditadas a pessoas jurídicas, mediante conhecimento de transporte ou de
notas fiscais de prestação de serviços, geram créditos básicos de Cofins, a partir da
competência de fevereiro de 2004, passíveis de dedução da contribuição devida e/ ou de
ressarcimento/compensação. Precedentes. (CARF –Processo no 13116.000753/2009-14,
Acórdão: 3201-002.638, Relator: Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, 1a Turma
Ordinária, 2a Câmara, 3a Seção de Julgamento, Sessão de 29/03/2017)."

A importância, essencialidade e pertinência dos fretes entre estabelecimentos para
a atividade e produção do contribuinte é cristalina, seja para produtos/insumos com alíquota zero
ou com alíquota positiva, uma vez que possui uma estrutura logística sem a qual não poderia
sequer finalizar seu ciclo de produção sem os fretes entre estabelecimentos.
O Recurso Voluntário merece provimento.

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909429/2011-12

- Armazenagem e desestiva no recebimento de produto importado com
alíquota zero;

Sobre à possibilidade de apuração de créditos, as despesas com armazenagem
foram previstas de forma específica pela legislação que regula o regime da não-cumulatividade,
conforme o Art. 3o da Lei no 10.833, de 2003:

“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata oart. 2oda Lei no10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04
daTipi;(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”

No presente caso, o contribuinte pretende aproveitar credito sobre os dispêndios
com armazenagem e desestiva no recebimento de produtos importados que possuem alíquota
zero. Tais dispêndios, seja pelo inciso II ou pelo inciso IX, assemelhan-se aos dispêndios com
frete sobre estabelecimentos e podem gerar o crédito.
A própria 3.a Turma da Câmara Superior deste Conselho reconheceu a
possibilidade de aproveitamento do crédito em hipóteses análogas, conforme ementa do
Acórdão no 9303007.579, transcrita parcialmente a seguir:
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909429/2011-12

Os dispêndios com a armazenagem e a desestiva não estão conectados à alíquota
do bem ou do insumo e sim à atividade econômica do contribuinte e assemelham-se aos
dispêndios com os fretes entre estabelecimentos.
Merece provimento este tópico do Recurso.

- Equipamentos de segurança e uniformes;

Os equipamentos de segurança são, em regra, obrigatórios. Os denominados EPI’s
– Equipamentos de Proteção Individual são essenciais às atividades das empresas e a larga
jurisprudência deste Conselho reconhece os dispêndios com esses itens como essenciais e
relevantes ao processo produtivo e às atividades de algumas empresas e indústrias.
No presente caso, o contribuinte trabalha com adubos e fertilizantes, setor em que
a utilização dos EPI’s e dos uniformes são extremamente relevantes e essenciais, até mesmo em
razão de exigências sanitárias, conforme demonstrado nos autos.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909429/2011-12

Aquele uniformes utilizados em áreas administrativas, no entanto, são dispêndios
que não possuem nenhuma singularidade com as atividades específicas da empresa e, portanto,
são comuns à toda e qualquer empresa, razão pela qual não devem gerar o crédito.
Desse modo, por se enquadrarem no conceito intermediário de insumo, adotado
pela jurisprudência majoritária deste Conselho e, com fundamento no Art. 3.o, II, das Leis
10.833/03 e 10.637/02, este tópico do Recurso Voluntario merece provimento parcial, além dos
valores já reconhecidos no relatório fiscal de diligência de fls. 350.

- Análises laboratoriais;

Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
No presente tópico não houve nenhuma descrição que fosse suficiente para
reconhecer a essencialidade e relevância das análises laboratoriais.
Deve ser negado provimento à este tópico do Recurso, com exceção da glosa
revertida no relatório fiscal de diligência de fls. 350 sobre os os “serviços de análise química de
adubo”.

- Demais insumos, bens e dispêndios sem discriminação.

Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Neste caso em concreto a mera alegação de que os "demais insumos" estão
vinculados ao processo produtivo não é suficiente. Simplesmente por esta alegação não é
possível nem mesmo identificar quais seriam esses "demais insumos". E mesmo alguns dos
produtos que foram identificados, como as embalagens, foram somente citados mas não foram
discriminados e nem descritas suas naturezas, aplicações, essencialidades e relevâncias.
Portanto, vota-se para que seja negado provimento ao Recurso Voluntário neste
tópico.

- Conclusão.

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.046 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909429/2011-12

Diante de todo o exposto e fundamentado, observados os requisitos objetivos das
leis 10.637/02 e 10.637/03, vota-se para que seja DADO PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário para:
a) reconhecer o crédito sobre os dispêndios realizados com fretes nas aquisições
de insumos com alíquota zero;
b) reconhecer o crédito sobre os dispêndios com fretes entre estabelecimentos;
c) reconhecer o crédito sobre os dispêndios com armazenagem e desestiva;
d) reconhecer o crédito sobre os dispêndios com EPIs e uniformes, exceto aqueles
utilizados em áreas administrativas;
e) reconhecer o crédito sobre os “serviços de análise química de adubo”;
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital